Tribunal: CARF
Processo: 11080.731700/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731700/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731700/2017-70
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731700/2017-70

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
104-010.513
–
4a
TURMA/DRJ04, Sessão de 27 de outubro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

Tratam os autos de lançamento de multa isolada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996, sobre as Declarações de Compensação (Dcomp) nos
00485.43041.150512.1.7.02-0788
e
05251.42006.150512.1.3.02-1506,
não
homologadas.
2. Assim dispõe o parágrafo 17, do art.74 da Lei no 9.430, de 1996: (...)
3. Cientificada a contribuinte da Notificação de Lançamento em 13/11/2017 conforme
fl. 6, em 11/12/2017 a contribuinte apresenta sua impugnação (fls. 10 a 28), onde
argumenta o que se segue:
4. Inicialmente alega a contribuinte a tempestividade de sua impugnação.
5. Em dos fatos, a contribuinte relata a questão da intempestividade declarada da
manifestação de inconformidade no processo administrativo do crédito no 10855-
900862/2013-60.
6. Em seguida, a contribuinte afirma que entrou com ação judicial, visando, em síntese,
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos processos
administrativos
nos
10855.004.000/2003-32,
10855.901.000/2013-54,
10855.901.407/2013-81 e 10855.907.633/2011- 12, tendo sido deferida a liminar para
suspensão da exigibilidade. Afirma a contribuinte:
Imperioso esclarecer que a multa ora exigida está vinculada ao Processo de Crédito no
10855.900862/2013-60, o qual por sua vez está vinculado aos processos de cobrança no
10855.901.000/2013-54 e 10855.901.407/2013-81 (...)
7. Como preliminar, a contribuinte afirma que a Ação Judicial no 0001610-
93.2014.4.03.6110, em trâmite perante a 01a Vara Federal de Sorocaba, visa o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e por consequência a integral
homologação das compensações e anulação dos processos de cobrança. E continua:
Assim, no que tange a essa matéria, a qual é de fundamental relevância para a presente
autuação, resta prejudicada sua reapreciação nestes autos, haja vista que a discussão foi
instaurada na via judicial, a qual por expressa previsão legal acarreta a impossibilidade
de discussão da matéria na via administrativa.
8. No mérito, alega que teve o direito de petição violado, não sendo possível punir a
contribuinte por exercer um direito que lhe é garantido constitucionalmente mediante a
imputação de multas e sanções que visem inibir quanto a prática do referido direito.
9. Alega também a ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, afirmando
que a multa ora combatida assume verdadeira natureza confiscatória, o que é
expressamente vedado pela Carta Magna.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731700/2017-70

10. Por fim, argumenta da impossibilidade da aplicação de juros SELIC sobre as multas
isoladas, uma vez que ao seu ver não há previsão legal para tal.

A 4a TURMA/DRJ04 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
12. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela toma-se conhecimento.
13. Em dos fatos, a contribuinte relata a questão da intempestividade declarada da
manifestação de inconformidade no processo administrativo do crédito no 10855-
900862/2013-60.
14. Como essas discussões se referem a outro processo (processo do crédito), não serão
analisadas no presente voto.
15. Em seguida, a contribuinte afirma que entrou com ação judicial, visando, em síntese,
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos processos
administrativos
nos
10855.004.000/2003-32,
10855.901.000/2013-54,
10855.901.407/2013-81 e 10855.907.633/2011- 12, tendo sido deferida a liminar para
suspensão da exigibilidade. Afirma a contribuinte:
Imperioso esclarecer que a multa ora exigida está vinculada ao Processo de Crédito no
10855.900862/2013-60, o qual por sua vez está vinculado aos processos de cobrança no
10855.901.000/2013-54 e 10855.901.407/2013-81 (...)
16. Como preliminar, a contribuinte afirma que a Ação Judicial no 0001610-
93.2014.4.03.6110, em trâmite perante a 01a Vara Federal de Sorocaba, visa o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e por consequência a integral
homologação das compensações e anulação dos processos de cobrança. E continua:
Assim, no que tange a essa matéria, a qual é de fundamental relevância para a presente
autuação, resta prejudicada sua reapreciação nestes autos, haja vista que a discussão foi
instaurada na via judicial, a qual por expressa previsão legal acarreta a impossibilidade
de discussão da matéria na via administrativa.
17. O processo administrativo do crédito (no 10855-900862/2013-60) encontra-se
arquivado:
(...)
18. Ou seja, o Despacho Decisório nele proferido foi considerado administrativamente
válido uma vez que foi apresentada Manifestação de Inconformidade
intempestivamente, fora do prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência do Despacho
Decisório.
19. O que está judicializado são os processos administrativos de cobrança (nos
10855.901.000/2013-54 e 10855.901.407/2013-81) que se encontram com exigibilidade
suspensa.
20. Assim, entendo que não assiste razão à contribuinte. Explico: não há concomitância
desse processo administrativo (lançamento da multa isolada) com processo judicial uma
vez que nas ações mencionadas pela contribuinte não se buscou contestar o lançamento
da multa isolada, que é o objeto do presente processo e a multa isolada não faz parte da
matéria judicializada.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731700/2017-70

21. Então, já houve o atendimento das condições estabelecidas no § 18 do artigo 74 da
Lei no 9430/1996, uma vez que como já dito, o processo administrativo do crédito não
foi judicializado e está encerrado administrativamente e tendo sido considerado válido o
Despacho Decisório proferido em âmbito administrativo, estando a presente
impugnação apta a ser julgada nesse processo. Assim dispõe o no § 18 do artigo 74 da
Lei no 9430/1996:
(...)
22. No mérito, alega que teve o direito de petição violado, não sendo possível punir a
contribuinte por exercer um direito que lhe é garantido constitucionalmente mediante a
imputação de multas e sanções que visem inibir quanto a prática do referido direito.
23. Alega também a ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade,
afirmando que a multa ora combatida assume verdadeira natureza confiscatória, o que é
expressamente vedado pela Carta Magna.
24. Quanto à violação do direito de petição e dos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, é devido esclarecer que não cabe ao julgador
administrativo questionar a legalidade ou constitucionalidade de normas legais e infra-
legais. A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
Nesse sentido súmula do Carf:
(...)
25. O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da conversão
da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador administrativo não pode
afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição ou de lei
superior:
(...)
26. Também o artigo 17, incisos IV e V da Portaria ME no 340, de 2020, determina que
o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às normas
regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em atos
normativos:
(...)
27. Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de
sua validade.
28. Por fim, argumenta da impossibilidade da aplicação de juros SELIC sobre as multas
isoladas, uma vez que ao seu ver não há previsão legal para tal.
29. Inicialmente, é de se ressaltar que as decisões administrativas transcritas ou citadas
na impugnação não modificam o presente voto, por não terem efeito vinculante,
servindo apenas como referências para argumentação da defesa, não sendo capazes,
portanto, de mudar o entendimento que aqui se expõe.
30. A esse respeito, e considerando que a multa isolada é multa lançada de ofício pela
administração tributária, certo é que a Súmula Vinculante do CARF no 108 assim
dispõe, encerrando administrativamente a questão:
(...)
Conclusão 31.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731700/2017-70

Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação de forma a manter o
crédito tributário constituído.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731700/2017-70

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731700/2017-70

23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731700/2017-70

exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, no mérito, por não remanescer suporte legal para manutenção da exigência
do crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 224
DF CARF MF
Original